Tribunal: TJES
Processo: 5000240-21.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-21.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE XAVIER BATISTA FILHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000240-21.2025.8.08.0068

RECORRENTE: JOSE XAVIER BATISTA FILHO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSE XAVIER BATISTA FILHO
em face da sentença (ID 16897676) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.

A controvérsia origina-se de descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC", iniciados em outubro de 2021. O autor, pessoa idosa, alega que jamais solicitou ou teve a intenção de contratar um cartão de crédito, mas sim um empréstimo consignado tradicional, sendo induzido a erro pela instituição financeira. Sustenta que o contrato é nulo por vício de consentimento e violação ao dever de informação, pugnando pela cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença recorrida, contudo, entendeu pela validade do negócio jurídico, fundamentando sua decisão na existência de contrato digital com assinatura por biometria facial e geolocalização, afastando a ocorrência de ato ilícito. O recorrente, por sua vez, reitera a tese de vício de consentimento decorrente de erro substancial, a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e a ausência de informação clara, pugnando pela reforma integral do julgado.

É o breve relatório

A questão central reside em aferir a validade da contratação digital de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando o consumidor alega que sua intenção era a de obter um empréstimo consignado.

Pois bem.

Embora a assinatura biométrica seja um meio probatório relevante, ela não pode, por si só, sobrepor-se à análise do elemento volitivo e do cumprimento do dever de informação por parte do fornecedor.

A documentação apresentada pelo banco recorrido é insuficiente para comprovar que o autor foi devido e claramente informado sobre as condições do produto que estava adquirindo.

Para além disso, não há nos autos
faturas mensais ou qualquer demonstrativo de uso do cartão para compras, tampouco o comprovante de transferência do valor do saque para conta de titularidade do recorrente
. O banco, ao não produzir tais provas, que estavam ao seu alcance, falhou em seu ônus de demonstrar a regularidade e a transparência da operação.

Impõem-se, portanto, a declaração de
nulidade do contrato
, o que torna os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente indevidos. A
restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro
, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, uma vez que a conduta do Recorrido é contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável

O
dano moral
, no caso, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como é o benefício previdenciário, privam o consumidor idoso de parte essencial de sua subsistência, extrapolando o mero aborrecimento. A fixação de uma indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Por fim, no que tange ao valor de R$ 1.232,00 que o banco alega ter disponibilizado ao autor, não
é possível a compensação
uma vez que a o banco não apresentou prova documental idônea da efetiva transferência e do recebimento do valor pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso inominado para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 749967694, objeto da lide;

b)
CONDENAR
o Recorrido, BANCO PAN S.A., à
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Recorrente, a serem apurados na fase de

cumprimento de sentença, corrigido monetariamente desde cada desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)